Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos não apontam omissões, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante se limita a reapresentar alegação defensiva de que a antecipação da colação de grau do embargado ocorreu por ordem judicial, fora da vigência da Lei no 14.040/2020 e de outros normativos editados como ação de combate à pandemia. Considera que o acórdão não observou os precedentes da 7a Turma Cível deste e. TJDFT e que não há prática abusiva ou enriquecimento ilícito por parte da Instituição de Ensino. Pede que os embargos sejam acolhidos e que o pedido do autor seja julgado improcedente.
3. Não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta suficiente fundamentação para respaldar a conclusão adotada nos itens 7 a 13. Oportunidade em que restou consignado que a antecipação da colação de grau do autor teve como fundamento o estado de calamidade pública advindo com a pandemia e que em que pese a vigência da Lei no 14.040/2020 ter expirado em 31/12/2020, em razão da extinção temporal do Decreto Legislativo no 6o/2020, que estabeleceu o estado de calamidade pública no Brasil, não se aplica o mesmo entendimento para a Portaria MEC no 383/2020, uma vez que a norma infralegal não teve sua validade condicionada ao Decreto. Não se trata de ultratividade da norma para o caso, e sim de se reconhecer que a Portaria no 383/2020 continua vigente. Isso porque a norma expedida pelo Ministério da Educação está atrelada a situação de pandemia em si, e não ao Decreto.
4. A insurgência do embargante quanto à não aplicação de precedente da 7a Turma Cível deste e. TJDFT não pode ser acolhida, pois vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado. “(...)Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...). (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)”
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal.
6. A embargante busca, em verdade, o reexame dos argumentos ventilados no recurso inominado e já rechaçados por esta Turma, pretensão que não se adequa ao rito dos embargos de declaração.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.